Tribunal: TJBA
Processo: 8019020-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019020-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUBEM CONCEICAO SOARES e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA.
LESÃO/DOENÇA NÃO INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO.
IMPROVIMENTO.
APELO DO INSS. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REEMBOLSO PELO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DO TEMA Nº. 1.044 DO STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO INSS PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

1.

No caso em análise, a parte autora pretende a concessão do auxílio-acidente baseando-se nas moléstias/lesões por ela portadas.

2. Entretanto, o Laudo Pericial, de Id. 54969310, foi claro e conclusivo, deixando patente que a parte apelante,
no momento da perícia,
se encontra apta para exercer suas atividades laborativas, mesmo
considerando as patologias (doença/lesão) por ela apresentadas (
S68.2 – amputação traumática de dois ou mais dedos somente (parcial))
,
deixando, assim, induvidoso que inexiste causas para concessão de benefício acidentário.

3. Já o INSS, em sua insurgência, pretende o reembolso, pelo Ente Público Estadual, dos honorários periciais.

4. Sobre o assunto, sabe-se que o
STJ, com o julgamento do Tema nº. 1044, fixou a tese de que
“nas ações de acidente do trabalho, os
honorários periciais,
adiantados pelo
INSS,
constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”
, hipótese dos autos.

5. Desta forma, d
eve a Fazenda Pública Estadual reembolsar os honorários periciais antecipados pela Autarquia recorrente, sendo, ademais, faculdade do Ente Político ingressar com eventual ação regressiva
.

6. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS SIMULTÂNEOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO DO INSS
, para que o Estado da Bahia

reembolse o valor dos honorários periciais antecipados pela Autarquia Previdenciária
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)

01